Tribunal: TJES
Processo: 5020117-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020117-16.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HAROLDO MAGALHAES PICALO JUNIOR

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5020117-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
HAROLDO MAGALHAES PICALO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DO SOLDO COMO PARÂMETRO PARA MILITAR DA ATIVA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA FORMAL DIANTE DA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA ENTRE MUNICÍPIOS DISTINTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por oficial da Polícia Militar, condenando o ente público ao pagamento da ajuda de custo referente a transferências por necessidade do serviço ocorridas nos anos de 2019 e 2020, bem como das diferenças decorrentes do cálculo da indenização com base no soldo, em vez do subsídio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Ajuda de Custo devida à policial militar transferido por necessidade do serviço deve ser calculada com base no soldo, nos termos literais da Lei Estadual nº 2.701/1972, ou no subsídio, regime remuneratório vigente para os militares da ativa desde a edição da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, bem como aferir a necessidade de comprovação formal da mudança de domicílio.

RAZÕES DE DECIDIR

A Ajuda de Custo, prevista nos arts. 38 e seguintes da Lei Estadual nº 2.701/1972, possui natureza indenizatória e tem por finalidade ressarcir o militar pelas despesas decorrentes da mudança de domicílio e de local de trabalho quando a movimentação funcional ocorre por conveniência do serviço, no interesse exclusivo da Administração Pública.

À época da edição da Lei nº 2.701/1972, o soldo representava a parcela básica da remuneração do militar, razão pela qual foi adotado como parâmetro para o cálculo da indenização. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, instituiu-se o regime remuneratório por subsídio, em parcela única, com absorção do soldo e das demais parcelas que compunham os vencimentos anteriores.

Dessa forma, o soldo deixou de representar a base remuneratória do militar da ativa, passando o subsídio a constituir, de forma integral e exclusiva, sua remuneração. Assim, a interpretação da Lei Estadual nº 2.701/1972 deve ser realizada de forma sistemática e atualística, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, sob pena de desvirtuamento da finalidade indenizatória da Ajuda de Custo.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que, estando o militar submetido ao regime de subsídio, este deve prevalecer como base de cálculo da ajuda de custo.

No tocante à alegação de ausência de comprovação da mudança de domicílio, verifica-se que a transferência do recorrido ocorreu entre municípios distintos (Colatina e Cachoeiro de Itapemirim), distantes mais de 200 quilômetros entre si, por interesse exclusivo da Administração, circunstância que torna inverossímil a tese de inexistência de mudança de residência, sendo prescindível a produção de prova formal adicional.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A Ajuda de Custo devida à policial militar transferido por necessidade do serviço deve ser calculada com base no regime remuneratório vigente — subsídio — quando o servidor estiver submetido à Lei Complementar Estadual nº 420/2007, sendo desnecessária prova formal da mudança de domicílio quando a transferência compulsória entre municípios distintos evidencia, por si só, o deslocamento residencial.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 144, § 9º

Lei Estadual nº 2.701/1972, arts. 38, 39, 40 e 41

Lei Complementar Estadual nº 420/2007

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 43 e 46

Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5040184-36.2023.8.08.0024, Relª. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j. 11/07/2025;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5036754-76.2023.8.08.0024, Rel. Douglas Demoner Figueiredo, 5ª Turma Recursal, j. 10/06/2025;

TJES, Apelação Cível nº 0301800-21.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 21/06/2022;

TJES, Apelação Cível nº 0241701-49.2017.8.08.0024, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 08/02/2022.

RELATÓRIO

O autor, oficial da Polícia Militar, ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento de diferenças de ajuda de custo decorrentes de transferências por necessidade do serviço ocorridas em 2019 (Vitória para Colatina) e 2020 (Colatina para Cachoeiro de Itapemirim). Sustenta que a primeira indenização foi paga incorretamente, pois a Administração utilizou o "soldo" como base de cálculo, quando deveria ter aplicado o valor do "subsídio", regime remuneratório vigente para a categoria desde 2008. Diante disso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento das diferenças apuradas na primeira transferência e do valor integral referente à segunda movimentação, ambos calculados com base no subsídio atualizado.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 17469118 e 17469125):

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para o fim de condenar o Requerido
Estado do Espírito Santo
no pagamento ao Requerente
Haroldo Magalhães Picalo Junior
da parcela ajuda de custo referente a transferência ocorrida em
20.11.2020
calculada sobre o subsídio vigente à época, bem como as diferenças entre o valor pago a título de ajuda de custo em
Janeiro/2020
(calculadas sobre o soldo) e o valor devido (calculado sobre o subsídio vigente à época). Correção monetária a partir do efetivo prejuízo
(do pagamento a menor, em relação a transferência ocorrida em 20/11/2020
e, quanto a
transferência de janeiro/2020), contada a partir da data da efetiva transferência para novo local)
pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, correção monetária e juros de mora atualizados pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte.
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de ajuda de custo e suas diferenças, sustentando, preliminarmente, que o autor não comprovou a efetiva mudança de domicílio nas transferências ocorridas em 2019 e 2020, requisito indispensável previsto no art. 39 da Lei Estadual nº 2.701/1972. No mérito, defende a legalidade da utilização do "soldo" como base de cálculo, argumentando que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ao instituir o regime de subsídio, não alterou ou revogou os critérios de cálculo das indenizações previstos na legislação anterior. Aduz ainda que a fixação da verba com base no subsídio integral carece de previsão legal e violaria os princípios da legalidade e da separação de poderes, ao transformar o Judiciário em legislador positivo. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 17469129), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O presente Recurso Inominado versa sobre a base de cálculo da Ajuda de Custo devida à militar estadual transferido por necessidade do serviço, quando este se encontra sob o regime remuneratório de subsídio.

A
Ajuda de Custo
, prevista no
art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972
, possui natureza
indenizatória
e tem por finalidade precípua
ressarcir o militar pelas despesas decorrentes da mudança de domicílio e de local de trabalho
, quando esta ocorrer
por conveniência do serviço
, ou seja,
no interesse exclusivo da Administração Pública
.

Cuida-se de benefício destinado a
mitigar os ônus financeiros, operacionais e logísticos
impostos ao servidor e a sua família em razão de
ato administrativo unilateral
, que altera compulsoriamente a sua lotação funcional. Nota-se:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.

Art. 39 - O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei.

Art. 41 - Não terá direito à ajuda de custo o policial militar:

I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública;

II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do artigo 38 desta lei.

III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com duração igual ou inferior a trinta dias.

A
Lei Estadual nº 2.701/1972
, editada em contexto normativo anterior, estabeleceu em seu
art. 40
que a
Ajuda de Custo
corresponderia a
uma ou duas vezes o valor do soldo
do posto ou graduação, a depender da existência de dependentes. À época de sua edição, o
soldo
constituía a
parcela básica da remuneração do militar
, sobre a qual incidiam gratificações, adicionais e indenizações, compondo, em conjunto, os vencimentos integrais.

Nesse cenário legislativo, a vinculação da Ajuda de Custo ao soldo assegurava que a indenização mantivesse
proporcionalidade com o patamar remuneratório do servidor
, cumprindo adequadamente sua finalidade ressarcitória.

Ocorre que a evolução normativa estadual conduziu à promulgação da
Lei Complementar Estadual nº 420, de 29 de novembro de 2007
, a qual, em consonância com o disposto no
§ 9º do art. 144 da Constituição Federal
, instituiu o
regime remuneratório por subsídio
para os militares do Estado.

O subsídio, conforme o desenho constitucional que o rege, é fixado em
parcela única
, vedado o acréscimo de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias. A adoção desse novo regime — seja por opção, seja por imposição legal aos militares que ingressaram após sua vigência — implicou a
absorção do soldo e das demais parcelas que integravam os antigos vencimentos
.

Assim, o
subsídio passou a representar, de forma integral e exclusiva, a remuneração devida ao militar da ativa
, ao passo que o soldo deixou de exercer a função de base remuneratória principal. Embora ainda subsista como referência formal em determinados dispositivos legais, o soldo perdeu sua centralidade no cálculo dos proventos e vencimentos, tendo sido
integralmente substituído pelo subsídio
como vetor remuneratório.

Nessa perspectiva, conforme entendimento consolidado no âmbito das
Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a norma pretérita que prevê o soldo como parâmetro indenizatório deve ser
interpretada sistematicamente em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007
, sob pena de
desvirtuamento da finalidade indenizatória da Ajuda de Custo
em relação aos militares da ativa:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEIS ANTERIORES À LC 420/2007 REFERIAM AO SOLDO COMO REMUNERAÇÃO DO MILITAR. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 420/2007. PREVALECE COMO BASE DE CÁLCULO DA AJUDA DE CUSTO O REGIME DE REMUNERAÇÃO ATUAL DO MILITAR. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I
.
CASO EM EXAME
1
.
Trata-se de recurso interposto por policial militar que busca a revisão da decisão que determinou a utilização do subsídio, e não do soldo, como base de cálculo para a ajuda de custo, nos termos da Lei Complementar nº 420/2007. O recurso contesta a interpretação da Lei nº 2.701/72 à luz da norma mais recente.
II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i
. Saber se a Lei nº 2.701/72, que se referia ao soldo como base para o cálculo da ajuda de custo, deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 420/2007, que institui o subsídio como modalidade de remuneração dos militares;
ii.
Saber se, diante da vigência da LC nº 420/2007, o subsídio deve prevalecer como base de cálculo da ajuda de custo.
III.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação da Lei nº 2.701/72 deve ser feita sob a ótica da Lei Complementar nº 420/2007, que substituiu o soldo pelo subsídio como regime de remuneração dos militares do Espírito Santo.
4. O subsídio, por ser a atual forma de remuneração dos militares, deve ser utilizado como base de cálculo para a ajuda de custo, em substituição ao soldo, conforme estabelecido pela legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do requerido conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A Lei nº 2.701/72, que fazia referência ao soldo, deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 420/2007, que estabeleceu o subsídio como base de remuneração dos militares.
2. O subsídio é a base de cálculo adequada para a ajuda de custo dos militares remunerados por esse regime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, LC n. 420/2007, arts. 16 e 17, Lei n. 2.701/72, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5040184-36.2023.8.08.0024, RELª. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, 3ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 11/07/2025)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM BASE NO SUBSÍDIO. ENTE FEDERATIVO QUE TOMOU COM BASE O SOLDO. DESCABIMENTO. CONJUGAÇÃO DA LEI 8.279/06 COM A LEI COMPLEMENTAR 420/07. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL
5036754-76.2023.8.08.0024, REL.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 10/06/2025)

Assim, a r. sentença de primeiro grau, ao acolher a pretensão do militar e determinar o pagamento das diferenças remuneratórias com base no regime de subsídio, atuou com acerto e em estrita consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, é devido o pagamento da rubrica relativa à
segunda transferência por necessidade do serviço
, uma vez que, conforme se verifica do documento de ID nº 17469104, houve efetiva
mudança de lotação
do recorrido do Município de
Colatina
para o Município de
Cachoeiro de Itapemirim
, por
interesse exclusivo da Administração
, e não a pedido do próprio militar, restando caracterizada a hipótese prevista no
art. 39 da Lei nº 2.701/72
.

Ademais, considerando que entre as referidas localidades há
distância superior a 200 (duzentos) quilômetros
, mostra-se
inverossímil e desarrazoada
a alegação de ausência de comprovação da mudança de domicílio, a qual decorre logicamente da própria transferência funcional imposta, sendo prescindível a produção de prova adicional nesse sentido.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, e CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)